Tribunal: TJSP
Processo: 1007071-06.2023.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
DESPESAS DE CONDOMÍNIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO DO EMBARGANTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE EM FAVOR DA CREDORA FIDUCIÁRIA OCORRIDA NA HIPÓTESE. DÉBITOS CONDOMINIAIS ANTERIORES À CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. No caso, não obstante tenha sido comprovada a consolidação da propriedade pela credora

Ementa:
DESPESAS DE CONDOMÍNIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO DO EMBARGANTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE EM FAVOR DA CREDORA FIDUCIÁRIA OCORRIDA NA HIPÓTESE. DÉBITOS CONDOMINIAIS ANTERIORES À CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. No caso, não obstante tenha sido comprovada a consolidação da propriedade pela credora fiduciária, as despesas condominiais cobradas dizem respeito a período anterior, sendo, nesta feita, do devedor fiduciante a responsabilidade pelas despesas ora executadas, inclusive porque ausente comprovação de que o credor fiduciário tenha tomado posse do bem. Sentença mantida.

Apelação improvida.